Tribunal: STF
Processo: RHC 80919
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.
PROCESSO PENAL. PREFEITO. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO
INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA. INÉPCIA. CONCURSO FORMAL. DUPLO GRAU
DE JURISDIÇÃO. REGIME PRISIONAL. DIREITO SUBJETIVO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. INDULTO. CRIME CONTINUADO. PENAS ALTERNATIVAS.
CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO.
1. Depois de instaurada a ação penal, eventual vício
ocorrido no inquérito policial não mais subsiste. A matéria preclui.
2. As nulidades ocorridas até o interrogatório devem ser
argüidas na defesa prévia.
Proferida a sentença condenatória não cabe mais a alegação
de inépcia da denúncia.
O alvo de eventual nulidade passa a ser a sentença.
3. O reconhecimento da existência ou inexistência do
concurso formal, depende de reexame de prova.
Inviável em HABEAS.
4. No ordenamento jurídico-brasileiro não existe a garantia
do duplo grau de jurisdição.
A Constituição concede aos Prefeitos foro especial por
prerrogativa de função.
Determina que sejam julgados originariamente pelo Tribunal
de Justiça (CF, art. 29, X).
5. É possível ao condenado à pena superior a 04 anos e não
excedente a 08, desde que não reincidente, cumprir a pena em regime
inicial semi-aberto (CP, art. 33, § 2º, b).
Não se trata, porém, de direito subjetivo.
O Juiz deve observar os critérios do CP, art. 59.
Inviável em HABEAS.
6. O pedido de indulto deve ser formulado no Juízo da
execução penal.
O reconhecimento do crime continuado implica em reexame de
prova.
Inviável em HC.
7. Para a concessão de penas alternativas o agente não pode
ter sido condenado à pena superior a 04 anos de reclusão.
Ou qualquer que seja a pena se o crime for culposo.
O recorrente foi condenado à pena de 04 anos e 06 meses de
reclusão.
O crime não é culposo.
Nem pode ser reincidente em crime doloso.
O paciente possui mais de uma condenação.
Não cabe HABEAS contra decisão condenatória transitada em
julgado.
Negado provimento.